Tribunal: TJSP
Processo: 1045912-09.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
r previsto no art. 43, da Lei no 16.122/2015. Pagamento do adicional noturno que é compatível com o regime de remuneração por subsídios, nos termos do art. 13 da Lei Municipal no 16.122/2015. Precedentes desta C. Corte de Justiça.

R. sentença de improcedência dos pedidos reformada.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido, oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação da Ré.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1045912-09.2021.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/11/2021

Data de publicação:

16/11/2021

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSISTENTE DE SAÚDE – ENFERMAGEM DA AUTAQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. Pleito de recebimento de adicional noturno.

CABIMENTO. O adicional noturno é direito social constitucionalmente previsto e extensivo aos servidores públicos (art. 7o, inciso IX e art. 39, §3o da CF/88).

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSISTENTE DE SAÚDE – ENFERMAGEM DA AUTAQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. Pleito de recebimento de adicional noturno.

CABIMENTO. O adicional noturno é direito social constitucionalmente previsto e extensivo aos servidores públicos (art. 7o, inciso IX e art. 39, §3o da CF/88). Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo que prevê o pagamento do adicional noturno aos seus servidores (art. 99, inciso II e art. 104 da Lei 8.989/1979).
Servidores da AHM que recebem remuneração por subsídio, nos termos da Lei Municipal no 16.122/2015. Entendimento firmado pelo E. STF na ADI no 4.079/ES no sentido de que "O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição".
Adicional noturno que em virtude de sua natureza transitória ('proptem laborem') não foi incorporado a título de subsídio complementar previsto no art. 43, da Lei no 16.122/2015. Pagamento do adicional noturno que é compatível com o regime de remuneração por subsídios, nos termos do art. 13 da Lei Municipal no 16.122/2015. Precedentes desta C. Corte de Justiça.

R. sentença de improcedência dos pedidos reformada.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido, oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação da Ré.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.